Tribunal: TJES
Processo: 0010803-26.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010803-26.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO FRANK CAMATA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora seja notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem que atingiu o Rio Doce, para que fique configurada a responsabilidade da Mineradora, o autor deve comprovar de forma contundente que o rompimento ocasionou diretamente a desvalorização de seu imóvel.

2. A alegação de danos materiais pelo fato de que certo imóvel localizado próximo ao rio Doce teria se desvalorizado em função do rompimento da barragem de Fundão, não produzida prova cabal aceitável desse fato, danos materiais não se têm por ele configurado

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.033567-9/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 04/03/2021).

3. O laudo pericial concluiu que a desvalorização do imóvel do autor não decorre do rompimento da barragem.

4. Não há dano material e moral a serem indenizados.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010803-26.2018.8.08.0030

Apelante:

Márcio Frank Camata

Apelada:

Samarco Mineração S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 13006093) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida por Márcio Frank Camata, julgou improcedente os pedidos autorais, quais sejam, a condenação da requerida em danos materiais e morais em razão da desvalorização de seus imóveis localizados nas proximidades do Rio Doce (Linhares) após o rompimento da barragem em Mariana. Por fim, condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 13006095), o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) os imóveis de sua propriedade, situados nas proximidades do Rio Doce, após o rompimento da barragem em Mariana, sofreram desvalorização, motivo pelo qual deve ser indenizado; (ii) o laudo pericial produzido nos autos não considerou o impacto global do desastre sobre a região e, por fim, (iii) requer a inversão da sucumbência.

Contrarrazões no ID 13006099, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuidam os autos de “ação de reparação de danos materiais e morais devido à desvalorização do imóvel” movido por Márcio Frank em face de Samarco Mineração S.A, ao pleitear indenização em razão da desvalorização de seus imóveis após o rompimento da barragem que atingiu o Rio Doce, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral, uma vez que considerou ausente o nexo causal entre a conduta e o evento danoso, por entender não estar comprovado que a desvalorização dos imóveis de propriedade do apelante decorreu diretamente do evento ocasionado pelo rompimento da barragem em Mariana.

O apelante, por sua vez, busca a reforma da sentença, ao alegar que os imóveis da região foram atingidos e desvalorizados, além de que o laudo pericial produzido nos autos não teria levado em consideração o impacto global dos danos causados pelo rompimento da barragem.

É fato público a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana – Minas Gerais, pertencentes à empresa Samarco Mineração S/A, no dia 05 de novembro de 2015, de modo que foram lançados rejeitos, inclusive sobre as águas do Rio Doce, o que atingiu os moradores de Linhares/ES.

Embora não se desconheça os danos ocasionados pelo rompimento da barragem, para que fique configurada a responsabilidade da apelada no caso em análise e, por conseguinte, o dever de indenizar, o autor deve comprovar de forma contundente que o rompimento ocasionou diretamente a desvalorização de seu imóvel. Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM MARIANA – MINAS GERAIS. SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) É fato público e notório a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana – Minas Gerais, pertencentes a empresa Samarco Mineração S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares – Espírito Santo de variadas formas.

2) Com efeito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

3) No entanto, conquanto a responsabilidade seja objetiva,
para configurar o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes de suposta desvalorização de imóvel, é necessário que o autor apresente provas contundentes de que, em decorrência do rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais e o consequente despejo de rejeitos lançados ao Rio Doce, houve a desvalorização de seu imóvel.

4) No caso dos autos, a prova pericial produzida unilateralmente pelo autor não descreve nenhum problema estrutural ou qualquer dado objetivo que demonstre a deterioração/desvalorização do imóvel do demandante, muito menos indica o nexo causal entre essa suposta deterioração/desvalorização com o rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0005703-90.2018.8.08.0030, 4
a
Câmara Cível, Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 29/08/2023). Grifos nossos.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BARRAGEM DE FUNDÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - DANOS MATERIAIS - IMÓVEL - DESVALORIZAÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.

O cerceamento de defesa é vício processual por impedir que a verdade real que justifica o processo prevaleça. Para que fique caracterizado deve haver correlação entre a prova requerida e o fato alegado pendente de prova.
A alegação de danos materiais pelo fato de que certo imóvel localizado próximo ao rio Doce teria se desvalorizado em função do rompimento da barragem de Fundão, não produzida prova cabal aceitável desse fato, danos materiais não se têm por ele configurado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.033567-9/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 04/03/2021). Grifos nossos.

Em que pese o apelante sustentar que a perícia não verificou “o impacto global” dos danos causados pelo rompimento da barragem, verifico que a análise do
expert
foi minuciosa e se deteve aos quesitos apresentados pelas partes.

Constato que o laudo pericial colacionado aos autos (fls. 315 a 377), referente aos imóveis de propriedade do apelante (
kitnet
e apartamento) localizados na quadra 6-A, situado na Avenida Beira Rio, Centro, Linhares/ES, foi conclusivo ao dispor que
[...]“para o caso em tela a desvalorização do imóvel se dá em virtude de este estar localizado em local ensejador de inundação, independente das ações da Requerida, bem como apresenta precário estado de manutenção e terreno com alta declividade”[...].

Restou verificado, portanto, que não há relação direta entre a eventual desvalorização dos imóveis do apelante e o rompimento da barragem que atingiu o Rio Doce, em consonância com o entendimento deste sodalício e dos tribunais pátrios supracitados, motivo pelo qual não vislumbro dano moral e material e ser indenizado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, porém mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.